Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-56.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000536-56.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: RENATO DA ROCHA SAMPAIO

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, BRENO JOSE TELES E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PACIENTE ADIMPLENTE E IDOSO (88 ANOS). REVELIA DECLARADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, CONSIDERANDO A REVELIA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS E NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

ACOLHIMENTO EM PARTE DA PRELIMINAR
– APENAS NO QUE PERTINE AOS FATOS RELEVADOS NA SENTENÇA.
MÉRITO
. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO IRRESTRITA DO CDC. PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE
XANTELASMA PALPEBRAL – EXERESE (POR LADO)
. PACIENTE IDOSO DE 88 (OITENTA E OITO) ANOS. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO APELADO. NEGATIVA DO PLANO. AUTOR OBRIGADO A REALIZAR O PROCEDIMENTO PELA VIA PRIVADA - VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS). REEMBOLSO DEVIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. TESE RECURSAL DE INOCORRÊNCIA.
APELO NÃO CONHECIDO NOS QUESITOS RETROCITADOS
. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO APENAS NESSE PONTO. ADEQUAÇÃO E REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NESTE PONTO, NO MAIS, MANTIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º

8000536-56.2019.8.05.0077, na qual figuram como Apelante e Apelado respectivamente

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e
RENATO DA ROCHA SAMPAIO.

ACORDAM,
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
acolher parcialmente a preliminar de inovação recursal, para CONHECER PARCIALMENTE DO APELO, e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando em parte a sentença
, apenas para reduzir o valor dos danos morais, sendo mantidos os demais termos, conforme fundamentos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04